Tribunal: STF
Processo: HC 221203
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcio Araujo de Souza impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito, uma vez que a vítima foi fuzilada com armamento pesado em plena via pública, bem como o seu papel de contratar os outros 3 executores do crime.



    3. O argumento de que o paciente "tão logo soube da determinação da sua prisão temporária, ainda durante as investigações, imediatamente, se dirigiu à d. autoridade policial, apresentando-se voluntariamente para dar cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor", diante da fundamentação da prisão preventiva, não tem o condão, por si só, de afastar o juízo de cautelaridade do Juízo de primeira instância.



    4. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).



    5. Agravo regimental não provido. 



    (RHC 149.697 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea para a sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste ao impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar imposta ao paciente em razão da gravidade concreta de sua conduta, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    [...] verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do delito, uma vez que a vítima foi fuzilada com armamento pesado em plena via pública, bem como o seu papel de contratar os outros 3 executores do crime. 



    Ademais, o argumento de que o paciente "tão logo soube da determinação da sua prisão temporária, ainda durante as investigações, imediatamente, se dirigiu à d. autoridade policial, apresentando-se voluntariamente para dar cumprimento ao mandado de prisão em seu desfavor", diante da fundamentação da prisão preventiva, não tem o condão, por si só, de afastar o juízo de cautelaridade do Juízo de primeira instância. 



    Assim, em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Desse modo, não há reparos a se fazer no acórdão atacado. 



    3. Em face do exposto, indefiro o presente pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator